Tribunal: STF
Processo: ADI 3430
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-12
Data de publicação: 2009-08-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL CAPIXABA QUE DISCIPLINOU A 
   CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DE SAÚDE. 
   POSSÍVEL EXCEÇÃO PREVISTA NO INCISO IX DO ART. 37 DA LEI MAIOR. 
   INCONSTITUCIONALIDADE. ADI JULGADA PROCEDENTE. 
I - A 
   contratação temporária de servidores sem concurso público é 
   exceção, e não regra na Administração Pública, e há de ser 
   regulamentada por lei do ente federativo que assim disponha. 
II 
   - Para que se efetue a contratação temporária, é necessário que 
   não apenas seja estipulado o prazo de contratação em lei, mas, 
   principalmente, que o serviço a ser prestado revista-se do 
   caráter da temporariedade. 
III - O serviço público de saúde é 
   essencial, jamais pode-se caracterizar como temporário, razão 
   pela qual não assiste razão à Administração estadual capixaba ao 
   contratar temporariamente servidores para exercer tais funções. 
   
IV - Prazo de contratação prorrogado por nova lei complementar:
   inconstitucionalidade.
V - É pacífica a jurisprudência desta 
   Corte no sentido de não permitir contratação temporária de 
   servidores para a execução de serviços meramente burocráticos. 
   Ausência de relevância e interesse social nesses casos. 
VI - 
   Ação que se julga procedente.